Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de medida liminar em tutela cautelar em caráter antecedente, de modo que a decisão final da tutelar cautelar ainda não foi apreciada na origem, motivo pelo qual não há que se falar em transcurso do prazo para apresentação do pedido principal, nos termos do art. 310 do CPC. Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contraminuta.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Da análise dos autos, não se constata a probabilidade do direito. A alegação de que o imóvel descrito no agravo de instrumento foi indicado para dação em pagamento, com o fito de quitar débitos tributários, não foi demonstrada de plano. O Segundo Aditivo ao contrato de n. 1307/2017 prevê que os honorários advocatícios contratuais foram estipulados no montante de R$5.903.251,29 (cinco milhões novecentos e três mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), que seria adimplido via transferência da propriedade do imóvel objeto do recurso para a pessoa do “sócio executivo (...)”.
4. Acrescente-se que o próprio contrato prevê a possibilidade de alienação do imóvel objeto do recurso, não havendo, nessa fase inicial do processo, demonstração, de plano, da alegada nulidade do contrato.
5. Diante de tal quadro, o exame das alegações manifestadas no recurso revela a necessidade de aprofundamento sob o crivo do contraditório, especialmente porque o próprio agravante afirma que ainda não ajuizou a ação principal (anulação do negócio jurídico) por falta de documentos essenciais e necessidade de instrução probatória.
6. Recurso conhecido e desprovido.